Tribunal: TRF3
Processo: 5010149-59.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
401/549)

5010149-59.2019.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010149-59.2019.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DEBORA VIANA, WALTER AUGUSTO VIANA MENDES, LORENA VIANA MENDES

REPRESENTANTE: DEBORA VIANA

ADVOGADO do(a) APELADO: CLARA YOSHI SCORALICK MIYAGUI - SP235498-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: DEBORA VIANA

PARTE RE: LARISSA GALLOTA TRACINKAS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LARISSA GALLOTA TRACINKAS: MAGDA CRISTINA MUNIZ - SP217507-A, RAQUEL CABRAL DA CRUZ - SP207517-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E OMISSÃO NO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL E REDISCUSSÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação para excluir parcelas de corré e adequar consectários. A autarquia alega incompetência absoluta da Justiça Federal, omissão quanto à qualidade de segurado, início de prova material e desrespeito ao Tema 692 do STJ, além de omissão quanto à aplicação de novos critérios de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou contradição quanto à competência jurisdicional, à validade da sentença trabalhista como início de prova material, à obrigatoriedade de devolução de valores recebidos por tutela antecipada e à definição dos índices de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de incompetência absoluta da Justiça Federal em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, uma vez que a matéria não foi arguida nas razões de apelação e a causa de pedir possui natureza estritamente previdenciária.

4. Inexiste omissão quanto à qualidade de segurado quando o julgado fundamenta o convencimento na existência de início de prova material (sentença trabalhista de mérito) corroborada por prova testemunhal, atendendo aos requisitos legais.

5. O acórdão embargado aplicou a técnica de distinção (distinguishing) em relação ao Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça, fundamentando-se na natureza alimentar das prestações e na boa-fé, em conformidade com precedentes do Supremo Tribunal Federal, o que afasta o vício de omissão e caracteriza pretensão de rediscussão do mérito.

6. Constatada a omissão quanto ao regime jurídico dos consectários legais aplicável após a prolação do julgado, impõe-se a integração para adequação à Emenda Constitucional no 136/2025, que deu nova redação ao art. 3o da EC no 113/2021, redefinindo os índices de atualização e juros nos requisitórios federais.

Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1361 (RE 1.505.031), a superveniência de lei ou entendimento vinculante sobre juros de mora e correção monetária tem aplicação imediata aos processos em curso, não se submetendo à imutabilidade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte para fins de integração, sem alteração do resultado do mérito, determinando-se que, a partir da vigência da EC no 136/2025, a atualização monetária seja feita pelo IPCA e os juros de mora em 2% ao ano, nos termos do novo texto constitucional.

Tese de julgamento: “1. É inviável a análise de matéria não suscitada nas razões de apelação em sede de embargos de declaração, por configurar inovação recursal, ainda que se trate de questão de ordem pública. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses jurídicas devidamente fundamentadas no acórdão, inclusive quando aplicada a técnica de distinção jurisprudencial. 3. As alterações legislativas relativas a juros de mora e correção monetária aplicam-se imediatamente aos processos em curso, inclusive na fase de execução, conforme o Tema 1361/STF. 4. Nos termos da EC no 136/2025, os requisitórios da Fazenda Pública Federal passam a observar a variação do IPCA para atualização monetária e juros simples de 2% ao ano para compensação da mora a partir de sua expedição.

Legislação relevante citada:Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Emenda Constitucional no 136/2025; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:Supremo Tribunal Federal, Tema 1361 de Repercussão Geral (RE 1.505.031). STJ, Tema 692.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010149-59.2019.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLARA YOSHI SCORALICK MIYAGUI - SP235498-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: DEBORA VIANA

APELADO: DEBORA VIANA, WALTER AUGUSTO VIANA MENDES, LORENA VIANA MENDES

REPRESENTANTE: DEBORA VIANA

PARTE RE: LARISSA GALLOTA TRACINKAS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LARISSA GALLOTA TRACINKAS: MAGDA CRISTINA MUNIZ - SP217507-A, RAQUEL CABRAL DA CRUZ - SP207517-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do v. acórdão (Id. 341052210) que, por unanimidade, deu parcial provimento à sua apelação para afastar a condenação da autarquia ao pagamento de valores atrasados à corré (habilitação tardia) e adequar os consectários legais aos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Em suas razões recursais (Id. 343354734), o INSS sustenta a existência de omissões no julgado embargado. Preliminarmente, aduz a incompetência da Justiça Federal para o processamento do feito, sob o argumento de que o óbito do instituidor decorreu de acidente de trabalho. No mérito, alega omissão quanto à análise da qualidade de segurado do falecido, quanto à ausência de início de prova material e quanto à obrigatoriedade de devolução dos valores pagos por força de liminar posteriormente revogada, nos termos do Tema 692 do STJ. Por fim, aponta a necessidade de manifestação acerca da aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025, em vigor desde 10/09/2025, para fins de atualização monetária e juros de mora.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e, por tal razão, devem ser conhecidos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

1. Da Incompetência da Justiça Federal (Inovação Recursal)

Sustenta a autarquia, preliminarmente, a incompetência absoluta desta Justiça Federal, sob a alegação de que o óbito do instituidor teria natureza acidentária.

Contudo, compulsando-se detidamente as razões de apelação (Id. 264828904), verifica-se que tal matéria não foi arguida no momento processual oportuno. Embora a competência absoluta seja matéria de ordem pública, o pedido inicial fundou-se estritamente na concessão de benefício de pensão por morte previdenciária comum, e não acidentária. A tentativa de suscitar a incompetência apenas em sede de embargos de declaração configura evidente inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, operando-se a preclusão consumativa.

2. Análise do Vício: Qualidade de Segurado, Restituição de Valores e Prova Material (Rediscussão)

O inconformismo da embargante revela nítida pretensão de rediscussão do mérito.

O v. acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva a manutenção da qualidade de segurado, fundamentando-se na existência de início de prova material devidamente corroborada pela prova testemunhal colhida. Consignou-se, expressamente, que a sentença trabalhista de mérito, ao reconhecer o vínculo laboral em período imediatamente anterior ao passamento, perfaz o suporte probatório necessário para a demonstração da condição de segurado do de cujus, não se verificando a alegada omissão quanto aos requisitos de comprovação do tempo de serviço. Da mesma forma, quanto à devolução de valores recebidos por tutela antecipada, o julgado consignou a aplicação de técnica de distinção (distinguishing) em relação ao Tema 692/STJ, amparando-se na proteção da boa-fé e na natureza alimentar das prestações, em linha com o entendimento de órgãos do Supremo Tribunal Federal.

Inexistindo omissão ou contradição, a discordância com a tese jurídica adotada deve ser objeto de recurso às instâncias superiores, não se prestando os embargos de declaração para o rejulgamento da causa.

3. Da Omissão quanto aos Consectários Legais (EC no 136/2025)

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aponta omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136, de 10/09/2025, que promoveu alteração no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Referida norma limitou a incidência exclusiva da taxa SELIC até setembro de 2025, estabelecendo novos critérios para o período subsequente.

De fato, a nova redação do art. 3o da EC no 113/2021 dispõe que:

"Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios."

Portanto, a integração é devida para que a execução observe este desmembramento: a taxa SELIC incide como índice único até a expedição do requisitório (ou conforme o limite temporal de setembro/2025 estabelecido pela nova ordem constitucional); após a expedição e até o pagamento, aplica-se o IPCA acumulado com juros de mora de 2% ao ano, vedados juros compensatórios.

4. Da coisa julgada e do Tema 1361/STF

Ressalte-se que a incidência de legislação superveniente ou de entendimento jurisprudencial vinculante em matéria de juros de mora e correção monetária não se submete à imutabilidade da coisa julgada.

Este entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.505.031 (Tema 1361), o qual assentou que a alteração do regime jurídico dos consectários legais tem aplicação imediata aos processos em curso, inclusive na fase de execução, sem que isso configure violação ao título judicial transitado em julgado. Assim, a adequação aos termos da EC no 136/2025 e da Lei no 14.905/2024 é impositiva.

5. Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, cumpre assinalar que a r. decisão não violou os dispositivos legais e constitucionais citados pela embargante. De todo modo, considera-se incluído no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pelo INSS, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o julgado e determinar que a correção monetária e os juros de mora observem a Emenda Constitucional no 136/2025 e a Lei no 14.905/2024, conforme os novos critérios do art. 3o da EC no 113/2021, em estrita observância ao Tema 1361/STF.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E OMISSÃO NO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL E REDISCUSSÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação para excluir parcelas de corré e adequar consectários. A autarquia alega incompetência absoluta da Justiça Federal, omissão quanto à qualidade de segurado, início de prova material e desrespeito ao Tema 692 do STJ, além de omissão quanto à aplicação de novos critérios de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou contradição quanto à competência jurisdicional, à validade da sentença trabalhista como início de prova material, à obrigatoriedade de devolução de valores recebidos por tutela antecipada e à definição dos índices de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de incompetência absoluta da Justiça Federal em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, uma vez que a matéria não foi arguida nas razões de apelação e a causa de pedir possui natureza estritamente previdenciária.

4. Inexiste omissão quanto à qualidade de segurado quando o julgado fundamenta o convencimento na existência de início de prova material (sentença trabalhista de mérito) corroborada por prova testemunhal, atendendo aos requisitos legais.

5. O acórdão embargado aplicou a técnica de distinção (distinguishing) em relação ao Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça, fundamentando-se na natureza alimentar das prestações e na boa-fé, em conformidade com precedentes do Supremo Tribunal Federal, o que afasta o vício de omissão e caracteriza pretensão de rediscussão do mérito.

6. Constatada a omissão quanto ao regime jurídico dos consectários legais aplicável após a prolação do julgado, impõe-se a integração para adequação à Emenda Constitucional no 136/2025, que deu nova redação ao art. 3o da EC no 113/2021, redefinindo os índices de atualização e juros nos requisitórios federais.

Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1361 (RE 1.505.031), a superveniência de lei ou entendimento vinculante sobre juros de mora e correção monetária tem aplicação imediata aos processos em curso, não se submetendo à imutabilidade da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS acolhidos em parte para fins de integração, sem alteração do resultado do mérito, determinando-se que, a partir da vigência da EC no 136/2025, a atualização monetária seja feita pelo IPCA e os juros de mora em 2% ao ano, nos termos do novo texto constitucional.

Tese de julgamento: “1. É inviável a análise de matéria não suscitada nas razões de apelação em sede de embargos de declaração, por configurar inovação recursal, ainda que se trate de questão de ordem pública. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses jurídicas devidamente fundamentadas no acórdão, inclusive quando aplicada a técnica de distinção jurisprudencial. 3. As alterações legislativas relativas a juros de mora e correção monetária aplicam-se imediatamente aos processos em curso, inclusive na fase de execução, conforme o Tema 1361/STF. 4. Nos termos da EC no 136/2025, os requisitórios da Fazenda Pública Federal passam a observar a variação do IPCA para atualização monetária e juros simples de 2% ao ano para compensação da mora a partir de sua expedição.

Legislação relevante citada:Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Emenda Constitucional no 136/2025; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:Supremo Tribunal Federal, Tema 1361 de Repercussão Geral (RE 1.505.031). STJ, Tema 692.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o julgado e determinar que a correção monetária e os juros de mora observem a Emenda Constitucional no 136/2025 e a Lei no 14.905/2024, conforme os novos critérios do art. 3o da EC no 113/2021, em estrita observância ao Tema 1361/STF, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão